Tribunal: STF
Processo: Rcl 55171
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alexandre Andrade Silva contra decisão mediante a qual, a ser instado a se manifestar quanto ao descumprimento de decisão transitada em julgado nesta reclamatória em 18/3/23, deferi o pedido para cassar o acórdão firmado pela 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 0001678-44.2019.4.03.6344, datado de 13/11/23, determinando a autoridade reclamada para que proferisse outra decisão sobre o direito ao benefício assistencial de prestação continuada, manifestando-se expressamente sobre a renda familiar considerada na avaliação da hipossuficiência econômica do embargante, em consonância com as teses dos Temas nºs 312 e 27 da repercussão geral e o julgado nesta reclamação.



    Carlos Alexandre Andrade Silva alega omissão em razão de que:



    “• Não foram apreciados os apontamentos referente a ocorrência dos óbitos dos genitores (documentos 1 e 2) do reclamante que culminou no total desamparo monetário dele (em que pese o fato de que os benefícios recebidos pelo genitores nunca deveriam ter sido considerados para aferição da renda per capita familiar e concessão do benefício ao reclamante, conforme já decidido e pacificado nessa corte); 



    • Não houve manifestação referente ao pedido para que está Digníssima Corte preferisse decisão determinando a imediata implantação do benefício do reclamante, devido ao estado de miséria em que se encontra o reclamante (deficiente, órfão de pai e mãe e sem nenhuma renda para a sua sobrevivência), pois a Turma Recursal de São Paulo/SP, além de descumprir as determinações dessa Digníssima Corte, mantendo inalterada a decisão, demorou vários meses para proferi-la ( a demora no restabelecimento do benefício que faz jus o reclamante agrava, a cada dia, o estado de miserabilidade dele).”



    Requer, assim, 



    “A imediata reimplantação do benefício/BPC para o reclamante, conforme já tinha decidido a 1ª Vara Gabinete/JEF de São João da Boa Viata/SP, haja vista as condições de miséria e precariedade em que ele se encontra; 



    Que a 11ª Turma Recursal da Seção Judiciària de São Paulo/SP cumpra fielmente a decisão proferida por essa Digníssima Corte. 



    A condenação do INSS em honorários sucumbenciais no importe de 20%, de acordo com art. 55 da lei 9099/95.



     O pagamento dos retroativos atualizados, desde a condenação em 1ª Instãncia, acrescidos de juros, atualização monetária e demais acréscimos legais”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Ademais, o escopo da decisão embargada é justamente sanar o descumprimento da decisão transitada em julgada cuja parte dispositiva não comporta a alteração pretendida por meio do presente recurso.



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente